Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-07.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES NO CURSO DA AÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO IN PROCEDENDO. SENTENÇA REFORMADA, DIANTE DO MANIFESTO EQUIVOCO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de reparação por danos materiais, morais e estéticos em razão de acordo celebrado entre as partes. 1.2. Em suas razões, os apelantes pleiteiam a reforma da sentença para que o processo seja extinto com julgamento de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III do CPC, haja vista se tratar de homologação de acordo. Aduzem que não há se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não foi ajustado no acordo celebrado.
2. O acordo pactuado e homologado em data anterior à sentença, ainda que por meio de outro processo, faz se mister a aplicação do artigo 487, inciso III, do CPC, ao presente caso. Isso porque o ordenamento pátrio prefere a solução dos conflitos através da composição entre os litigantes à intervenção judicial. 2.1. Uma das principais premissas do CPC é a preferência pelas soluções consensuais dos conflitos, conforme se extrai dos artigos 334, 139, inciso V, 165 ao 175 e outros. 2.2. Quanto aos honorários de sucumbência fixados pelo magistrado a quo, em razão da autocomposição realizada, não é razoável a aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência, porquanto não foi perquirido quem foi o vencedor e quem foi o vencido, ou seja, não se discute mais quem deu causa à propositura da ação. 2.3 Comparecendo manifestamente equivocada, deve ser reformada a decisão recorrida.
3. Jurisprudência: “(...) Nos casos de extinção do processo, com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso III, do CPC, em razão de acordo celebrado entre as partes, não é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não há sucumbência. 2. Se as partes transigiram, tendo o acordo sido regularmente homologado judicialmente, não há que se falar em honorários sucumbenciais, visto que não houve condenação propriamente dita. (...)”. (20130111256385APC, Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 19/11/2019).
4. Recurso provido.